Tribunal: STJ
Processo: 0397566-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1042983 - PE(2025/0397566-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: IRON JACKSON SANTANA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
ROUBO E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE

MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER
ACOLHIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54992805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 92fe1e14-1ddf-4b79-ae0d-6cf16f167fe2

HABEAS CORPUS No 1042983 - PE (2025/0397566-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: IRON JACKSON SANTANA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

ROUBO
E
FURTO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS
CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA
DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO

MODUS
OPERANDI.
DELITIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR
PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de IRON JACKSON SANTANA
habeas corpus
DA SILVA, no qual se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, que denegou a ordem no HC n. 0024162-
06.2025.8.17.9000 (fls. 13/31), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Olinda/PE, em razão da suposta prática dos
crimes de roubo e furto (Processo n. 0025767-43.2023.8.17.2990 – fls. 39/40).
Alega a defesa que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem
como que não estão presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 312
Penal. Aduz a inexistência de contemporaneidade da prisão, que foi decretada mais de
16 meses após o oferecimento da denúncia, sem a ocorrência de fatos novos. Sustenta
estar configurado o excesso de prazo na formação da culpa, pois tendo sido a denúncia
oferecida em
e recebida em
a audiência de instrução e julgamento
2/10/2023
13/2/2025,
foi designada apenas para 25/2/2026.
Documento eletrônico VDA53767600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 20d54e98-c4d8-43d9-98bc-2debdeabed91

Requer a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas
cautelares alternativas, se necessário, nos termos do
do Código de Processo
art. 319
Penal, com a expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls. 46/48).
13/10/2025
Após as informações (fls. 51/54 e 61/85), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pelo não conhecimento do
(fls. 90/96).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida
de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em
elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Magistrado singular, ao decretar a custódia cautelar do paciente,
assim se manifestou (fl. 39 – grifo nosso):
[...]
Considerando, ainda, que em razão da gravidade dos fatos e as suas
circunstâncias, acrescido de que, conforme consulta realizada por esta
Magistrada, o acusado possui personalidade absolutamente voltada para o
crime, encontrando-se respondendo a outros processos perante esta mesma
Vara, sob o no. 0002138-54.2023, perante a 2a. Vara Criminal desta Comarca
(0000181-88.2024) e perante a 3a. Vara Criminal de Paulista (0014846-16.2023),
demonstrando, portanto, que não pretende se reintegrar à Sociedade, além de
colocar em risco a integridade física de suas vítimas, em razão do seu modus
, como também , com seus crimes, trazer prejuízos de natureza
operandi
patrimonial às suas vítimas, acolho a representação da Autoridade Policial,
para, em consonância com o pronunciamento ministerial, decretar a prisão
preventiva em desfavor do acusado, expedindo-se o competente mandado de
.
prisão, inscrevendo-se o decreto preventivo no Cadastro do BNMP
Certifique-se nos autos de no. 0002138-54-2023 sobre o presente decreto
preventivo.
O Tribunal
convalidou a segregação preventiva por entendê-la
a quo
motivada, sob os seguintes fundamentos (fls. 17/18 – grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA53767600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 20d54e98-c4d8-43d9-98bc-2debdeabed91

Pois bem. Analisando a alegação de desnecessidade de constrição cautelar,
compulsando os autos e a documentação que o instrui, não vislumbro fundamento
relevante que justifique a revogação do decreto de prisão preventiva, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, sobretudo se
considerarmos que a sua constrição cautelar se justifica pelo risco de reiteração
delitiva, consubstanciado na existência de vários registros criminais/atos infracionais
em desfavor do, agora adulto, IRON JACKSON SANTANA DA SILVA, afigurando-se
temerário colocá-lo em liberdade provisória no presente momento processual, em
sede liminar, em face do risco evidente de reiteração delitiva.
[...]
Vê-se, assim, que o Paciente possui histórico de diversos atos
infracionais e processos criminais, revelando risco concreto de reiteração
delitiva e demonstrando ausência de propósito de reintegração social.
[...]
Com efeito, a decisão ora vergastada preenche todos os requisitos previstos no
do CPP, estando devidamente demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
art. 312
medida extrema, eis que, conforme bem destacado pela autoridade judiciária, IRON
JACKSON SANTANA DA SILVA “não pretende se reintegrar à Sociedade, além de
colocar em risco a integridade física de suas vítimas, em razão do seu modus
, como também, com seus crimes, trazer prejuízos de natureza patrimonial
operandi
às suas vítimas”.
A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste porquanto persistem os
fundamentos que revelam a imprescindibilidade da medida.
Diante desse contexto, dúvida não há da necessidade de manutenção da
segregação provisória, para a garantia da ordem pública, ao menos no presente
momento processual.
Como se vê, o
foi evidenciado pelas instâncias ordinárias.
periculum libertatis
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às circunstâncias
fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao
e à reiteração
modus operandi
delitiva, decorrente de outros registros criminais em desfavor do paciente. Tudo a revelar
e a justificar a manutenção da medida extrema.
A custódia está corretamente motivada, pois a jurisprudência desta Corte é
pacífica ao afirmar que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a liberdade do réu
(HC n. 850.429/MA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
representa risco à ordem pública
Turma, DJe
.
11/11/2024)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. A propósito:
20/4/2023)
AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
e
30/10/2024;
Documento eletrônico VDA53767600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 20d54e98-c4d8-43d9-98bc-2debdeabed91

AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
22/8/2024.
Da mesma forma, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
(RHC n. 107.238/GO, Ministro
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 890.488/MA,
12/3/2019;
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2024)
Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, com o risco que a liberdade
do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal,
exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores,
demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
do
18/10/2021;
Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe 23/12/2024; e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
30/4/2024.
Já em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da
razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada
caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente
quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder
(AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Judiciário. Precedentes
Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando
(AgRg
um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo
no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
18/2/2025)
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração
do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades
públicas. Não está demonstrada a desídia estatal. Ademais, de acordo com as
informações enviadas pelo Magistrado singular, o feito aguarda a realização da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia
(fl. 52).
25/2/2026
Documento eletrônico VDA53767600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 20d54e98-c4d8-43d9-98bc-2debdeabed91

Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade
a justificar a concessão da ordem neste momento.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls. 90/69).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53767600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 20d54e98-c4d8-43d9-98bc-2debdeabed91

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.042.983 / PE
Número Registro: 2025/0397566-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00241620620258179000 00257674320238172990 01007002400249202312 1007002400249202312
241620620258179000 257674320238172990
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: IRON JACKSON SANTANA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA54949633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:05
Código de Controle do Documento: 0d7a0887-e391-413e-9804-55a53451c701

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:05
Código de Controle do Documento: 0d7a0887-e391-413e-9804-55a53451c701